Tribunal: CARF
Processo: 10580.722875/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722875/2009-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.557 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
FINSOCIAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO COM COMPENSAÇÃO
Recorrente
ARATU MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Salvador
(DRJ-SDR):
Trata o presente processo de Declarações de Compensação transmitidas
eletronicamente no período compreendido entre 21/01/2004 e 15/02/2005 visando a
compensação do crédito do Finsocial, originado de decisão judicial n° 96.00.04587-
9, com trânsito em julgado em 03/04/2001, segundo informado pelo contribuinte nos
PER/DCOMP, com débitos do PIS, cadastrados no SIEF (fls. 104/105).
O Despacho de fls. 106/109, proferido pela DRF/Salvador em 01/06/2009, considerou
não homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP de fls. 01/71, haja
vista que seria necessária a apresentação pelo contribuinte dos documentos que
amparavam o direito ao crédito, já reconhecido judicialmente, conforme extratos de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722875/2009-82
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722875/2009-82

consulta processual de fls. 72/78 e cópias da sentença de fls. 79/85 e da certidão de fl.
86, os quais foram solicitados às fls. 88/89 e respostas às intimações de fls. 91/92, mas
não apresentados no prazo concedido, em desacordo com o art. 4° da Instrução
Normativa n° 210, de 30 de setembro de 2002 e IN SRF n° 460, de 18 de outubro de
2004, também no art. 4°.
Cientificado do indeferimento do pedido em 05/06/2009, fl. 110, e inconformado, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 111/117,
requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151,
inciso III do CTN e Lei n°10.637, de 30 de dezembro de 2002, que altera o art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996, incluindo o §11o e alegando em síntese que:
• Ingressou em juízo com a Ação Ordinária n° 96.00.04587-9, transitada em julgado em
24/09/”2009” (sic), conforme certidão de fl. 222 do processo judicial, cópia anexada
(doc. 01), o que comprova que o recolheu a maior no período de 09/89 a 03/92, valores
superiores de Finsocial;
• Contudo as compensações efetuadas no período de 21/01/2004 a 13/05/2005 não
foram homologadas pelo fundamento de que os documentos necessários para o
julgamento não foram anexados, o que discorda, tendo nesta manifestação de
inconformidade trazido os documentos para a apuração: cópia integral do processo
judicial no qual constam os DARF e DIPJ do período, doc. 03; demonstrativo do
crédito, doc. 02, e assim requer a aplicação do princípio da verdade material;
• Entende que parte do crédito objeto da compensação deve ser homologado tacitamente
em face do decurso do prazo de cinco anos contados da data do protocolo do pedido de
compensação a teor do art. 74, § 5° da Lei n° 9.430, de 1996;
• Requer perícia contábil para apuração do índices da tabela apresentada pelo
interessado, na forma do art.16, inciso IV, do Decreto n°70.235, de 1972, afim de
comprovar o crédito objeto das compensações realizadas.
O processo foi encaminhado a DRF/Feira de Santana em 21/12/2006 pela DRJ/Recife,
tendo sido encaminhado para esta DRJ em 13/07/2009.
A 4a Turma da DRJ-SDR, em sessão datada de 26/01/2011, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, indeferindo o
direito creditório mas homologando parcialmente a compensação dos débitos declarados nos
PER/DCOMP transmitidos no período de 21/01/2004 até 14/05/2004. Foi exarado o Acórdão no
15-25.877, às fls. 440/445, com a seguinte Ementa:
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Incumbe ao Poder Judiciário, quando da análise do pleito relativo à compensação,
apenas declarar se os créditos são compensáveis, devendo a liquidez e certeza dos
créditos serem examinadas na esfera administrativa.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorridos mais de cinco anos da data de transmissão da Declaração de
Compensação, sem que a administração tributária se pronuncie, homologa-se
tacitamente a declaração de compensação.
AÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO.
As unidades da Secretaria da Receita Federal devem dar cumprimento às decisões
judiciais em vigor que disponham sobre a compensação de débitos do sujeito passivo
para com a Fazenda Nacional, relativamente aos tributos e contribuições administrados
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722875/2009-82

pelo órgão, em seus exatos termos, ainda que a interpretação da norma dada pelo Poder
Judiciário tenha sido menos favorável ao sujeito passivo do que a interpretação da
Secretaria da Receita Federal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 07/04/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 448), apresentou Recurso Voluntário em
09/05/2011, às fls. 465/477.
A Turma 3801 deste Conselho, em sessão realizada em 18/07/2012, resolveu
converter o julgamento do recurso em diligencia, nos termos da Resolução no 3801-000.372 (fls.
692/697):
A DRJ/Salvador, por ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, não
homologou as compensações relativas as declarações apresentadas após 15/06/2004, em
razão da falta de apresentação de documentação necessária a análise do crédito,
conforme excerto abaixo colacionado, fls. 375:
(...)
Ocorre que, por ocasião da apresentação do recurso voluntário, a recorrente juntou aos
autos cópias do livro de apuração do ICMS, fls. 490/587, documentos estes necessários
a análise do crédito pleiteado, conforme fundamentos da autoridade a quo.
Desse modo, diante do acima exposto, encaminho meu voto no sentido de converter o
julgamento em diligência à DRF de origem, a fim de:
1. Apurar o crédito do Finsocial, conforme decisão judicial de que trata o processo no
96.0004587-9, à luz dos documentos de fls. 134/370; 372; 490/587 e demais
documentos que entender necessário;
2. Quantificar o valor necessário para absorver a homologação tácita levado a efeito
pela DRJ/Salvador;
3. Cientificar a interessada do resultado da diligência, abrindo prazo para manifestação,
se assim desejar;
4. Retornar o processo a este CARF para julgamento.
A diligência foi cumprida em 28/11/2019, conforme Relatório de Diligência às
fls. 710/712:
(1o) Quanto à apuração do montante do crédito:
Primeiramente, temos a colocar que o valor do FINSOCIAL efetivamente devido pelo
contribuinte, mês a mês, encontra-se no “Demonstrativo de Apuração da Base de
Cálculo e do FINSOCIAL Devido”, sendo resultado da aplicação da alíquota de 0,5%
sobre a base imponível.
As bases de cálculo foram retiradas das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e do Livro de Registro de ICMS, contidos no processo.
Chamo atenção para os seguintes pontos, que dizem respeito aos DARFs
colacionados pela pessoa jurídica:
(a) 04/1990 – não foi identificada a autenticação bancária neste recolhimento, motivo
pelo qual não foi possível incluí-lo entre os pagamentos, para efeito de cálculo do
crédito em favor do contribuinte;
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722875/2009-82

(b) 08/1990 e 09/1990 – o valor correspondente a tais períodos foi recolhido sob o
código de receita 2160 (Contribuição ao FUNDAF, referente a selos especiais
adquiridos para cigarros), conforme pode se verificar dos documentos acostados, de
modo que não foi possível incluí-los entre os recolhimentos destinados à quitação da
Contribuição ao FINSOCIAL.
Abrimos parênteses para esclarecer que, com o intuito de sanar a dúvida relativa ao
recolhimento correspondente ao mês 04/1990, tentamos localizar o DARF mencionado
no Sistema SINCOR/Tratapagto, mas não obtivemos sucesso, como se depreende do
extrato do Sistema em menção (fl. 699).
Prosseguindo no detalhamento das apurações, a Contribuição ao FINSOCIAL devida
foi deduzida das quantias efetivamente recolhidas, em valores históricos. O saldo credor
desta operação foi corrigido, mês a mês, com base nos índices previstos na Nota de
Execução Conjunta SRF COSIT/COSAR no 08/1997, a saber:
(...)
A partir de 01/01/1996, de acordo com o acima discriminado, incidem juros
equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao da restituição
ou compensação, e de 1% (um por cento), relativamente ao mês em que a compensação
ou restituição estiver sendo efetivada, nos termos da Lei no 9.250/1995.
O crédito apurado em favor do contribuinte, atualizado para 31/12/1995, somou
R$45.108,39, conforme "Demonstrativo de Correção de Pagamentos a Maior -
FINSOCIAL", anexado ao presente processo.
A atualização do indébito pela taxa SELIC, a partir de janeiro/1996, deu-se com uso do
Sistema SAPO. O sistema citado atualiza o crédito em favor do interessado para a data
de cada Declaração de Compensação ou DCOMP, abatendo o(s) débito(s) indicado(s) e,
em seguida, realizando nova correção do saldo, de maneira sucessiva.
(2o) Quanto à aptidão do crédito para compensar os débitos declarados pelo
contribuinte:
O crédito do contribuinte apurado mostrou-se suficiente para quitar todos os débitos
homologados por força de lei, contidos nas DCOMP transmitidas até 14/05/2004, tal
como reconhecido no acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal - DRJ em
Salvador.
O valor do crédito em favor do contribuinte, atualizado para a data da primeira
compensação (15/09/2000), foi R$ 120.669,45 (vide extrato do Sistema SAPO,
“Demonstrativo de Compensação”, fls. 702/709). Após todas as compensações contidas
nas DCOMP transmitidas até 14/05/2004, restou um saldo credor no valor de
R$16.467,59, atualizados para a mesma data, qual seja, 14/05/2004 (vide extrato do
Sistema SAPO).
O contribuinte se manifestou sobre o resultado da diligência através de Petição
(fls. 717/718), nos seguintes termos:
II. REFINAMENTO DA BUSCA E APROPRIAÇÃO MANUAL DOS CÓDIGOS
DECORRENTES DE ERRO MATERIAL.
Por fim, nota-se que deixaram de ser apropriados 3 (três) DARF's, o primeiro em razão
de não haver chancela bancária e os dois últimos em razão de erro no código de receita,
tendo sido utilizado identificador referente a selos para cigarro.
Quanto ao DARF no qual não consta a chancela bancária, pugna pelo refazimento da
busca interna mencionada ao Relatório através de outros filtros sistêmicos. Isto porque a
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722875/2009-82

pesquisa de fls. 699, apesar de realizada para todo o ano de 1990, não retornou nenhum
resultado, sequer apresentando os diversos pagamentos havidos no referido ano e já
considerados, situação que evidencia o erro no resultado obtido.
Já no que se refere aos 2 DARF's que apresentaram código de receita de selos de
cigarro, totalmente alheio à atividade da Empresa (de extração mineral), pugna pela
apropriação/inclusão de tais pagamentos através da retificação manual dos códigos.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Analisando o extrato do sistema SINCOR-TRATAPAGTO, documento juntado
durante a diligência fiscal à fl. 699, causa estranheza o fato de nenhum pagamento ter sido
encontrado para todo o exercício 1990, como bem destacou o contribuinte em sua manifestação,
tendo em vista que, às fls. 170/183, se encontram diversos DARF’s do contribuinte justamente
referentes a 1990.
Quanto aos DARF’s de 08 e 09/1990 (e também o de 07/1990, apesar de não ter
sido mencionado na diligência), observo que, apesar de fazerem referência ao código 2160
(Contribuição ao FUNDAF, referente a selos especiais adquiridos para cigarros), trazem no
campo de observações a vinculação a “FINSOCIAL – FATURAMENTO”. Além disso, como
mais uma vez bem destacado pelo contribuinte em sua manifestação, sendo uma empresa
mineradora, não faz qualquer sentido que tenha feito recolhimentos referentes a “selos especiais
adquiridos para cigarros”.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB):
(i) faça uma nova busca nos sistemas da RFB para tentar localizar o DARF de
04/1990; a busca somente poderá ser considerada eficaz caso localize os demais DARF’s pagos
no exercício de 1990;
(ii) verifique se os DARF’s de 04, 07, 08 e 09/1990 estão vinculados nos sistemas
da RFB a algum débito declarado em DCTF ou documento equivalente;
(iii) verifique como foram extintos os débitos de FINSOCIAL declarados pelo
contribuinte para os períodos de apuração de 04, 07, 08 e 09/1990; caso estes débitos estejam em
aberto, informar a situação atual dos mesmos (se há, por exemplo, algum processo de cobrança);
(iv) informe o valor dos débitos declarados de FINSOCIAL para os períodos de
apuração de 04, 07, 08 e 09/1990, realizando também o cotejo com o valor dos DARF’s
anexados aos autos;
(v) elabore relatório circunstanciado do procedimento realizado, acrescentando
quaisquer informações que a Autoridade Tributária julgue pertinentes para a solução da lide.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722875/2009-82

Do relatório circunstanciado e demais documentos produzidos na diligência
deverá ser dada ciência ao contribuinte para que, caso deseje, se manifeste no prazo de 30 dias,
findos os quais o processo deverá ser remetido a este Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 730
DF CARF MF
Original